Tribunal: STF
Processo: ARE 1374032
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, do qual se extrai da ementa a seguinte passagem:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11343/2006 E ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DELITOS. RECURSO DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO RÉU EDVAN. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM NA PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DO ENTORPECENTE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXEGESE DO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZAVA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA PELOS AGENTES PÚBLICOS. FUNDADAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A BUSCA DOMICILIAR CONFIRMADAS COM A APREENSÃO DA DROGA. PROVA LÍCITA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELOS RÉUS EDVAN E GUSTAVO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DO NARCOTRÁFICO PRATICADO PELOS SENTENCIADOS. ACUSADOS QUE TINHAM EM DEPÓSITO 3,350 KG DE “MACONHA”. PALAVRAS UNÍSSONAS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL EM MESA. TIPO DOLOSO CONGRUENTE OU SIMÉTRICO. TESES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE ALICERCE. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ASSOCIAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DE QUE OS BENS APREENDIDOS EM PODER DOS SENTENCIADOS ERAM PRODUTOS DE CRIME. FATO PRATICADO QUE NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE UMA DAS ELEMENTARES DO TIPO INSCULPIDO NO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA FORMULADO PELO APELANTE EDVAN. SÚPLICA DE REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA AO APELANTE EDVAN. INVIABILIDADE. APREENSÃO DE 3,350KG DE MACONHA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA QUE JUSTIFICA O AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE VÍCIO PARCIAL DA SENTENÇA DEVIDO A AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO CABIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR NOMEADO AO APELANTE GUSTAVO. DEFERIMENTO EM FACE DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU GUSTAVO DOS SANTOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DO RÉU EDVAN DOS SANTOS PAIVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO.



    [...]”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XI e LVI e LXI, da CF. Sustenta que, “muito embora seja possível o ingresso de policiais em domicílio alheio, sem ordem judicial, nos casos de crimes permanentes, deve haver o necessário controle judicial posterior da ação. Para que o ingresso forçado esteja em consonância com o inciso XI, há que se ter a presença de justa causa, requisito este dispensado pelo r. acórdão, que cingiu-se a afirmar que a natureza permanente do crime, por si só, dispensa a obtenção de mandado”. Aduz que “a prisão do recorrente, como incurso no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, ocorreu mediante ação dos policiais, que receberam denúncia anônima, e se dirigiram à residência, local em que prenderam Edvan no exterior do imóvel e, posteriormente, ingressaram no domicílio para proceder buscas”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Veja-se a ementa do RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”



    4. Quanto aos elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal estadual:



    “[...]



    Partindo do enfoque doutrinário e jurisprudencial para o exame do caso em concreto, verifica-se que havia fundadas razões para a ação policial. 



    Os agentes públicos narraram ter recebido informações privilegiadas de que um integrante do PCC, identificado como EDVAN, com mandado de prisão expedido pela Comarca de Chavantes/SP, estaria residindo em uma casa de madeira localizada no Bairro Itália. 



    Em paralelo, as testemunhas afirmaram que, em patrulhamento prévio naquela localidade (área rural, onde todos os moradores se conhecem), foram abordadas por populares que relataram movimentação estranha naquela mesma casa, com “entra e sai” de pessoas, principalmente à noite e aos finais de semana, indicando a ocorrência do narcotráfico. 



    Diante das informações recebidas, os policias realizaram levantamento do local, inclusive efetuaram a abordagem de EDVAN, oportunidade em que este mentiu sua identidade. Os agentes públicos relataram que, posteriormente, foram até a residência para cumprimento do mandado de prisão da Comarca de Chavantes/SP, ocasião em que visualizaram na área externa ao lada da casa, sacolas plásticas utilizadas para embalar entorpecente, as quais estavam com odor de droga, razão pela qual decidiram realizar buscas no imóvel, acionando, também, o canil do 2º Batalhão, que logrou encontrar um tablete de maconha enterrado um cafezal que tinha acesso pela casa. 



    A par desse quadro fático, observa-se que são suficientes os elementos que embasaram a abordagem, efetuada de modo lícito e amparada por justa causa, não havendo nulidade ou mácula das provas dela decorrentes.



    [...]



    Assim, tem-se que o ingresso dos policiais no local ocorreu em virtude da evidente situação de flagrância, tanto que a ação criminosa restou comprovada com a apreensão da droga, não havendo que se falar, portanto, em violação de domicílio ou qualquer ilicitude acerca das provas produzida nos autos. 



    Acrescente-se, por oportuno, que a presente alegação de nulidade já foi submetida à análise do Supremo Tribunal Federal, no HC 198.434/PR, oportunidade em que o Relator Ministro Luís Roberto Barroso afastou a tese defensiva, conforme Acórdão juntado aos autos de origem no mov. 415.1. 



    Logo, afasto a preliminar arguida pela defesa de EDVAN DOS SANTOS PAIVA.



    [...]”.



    5. O STF fixou entendimento no sentido de que é possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). (ARE 1.112.656, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    6. E mais: para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator